Tribunal: TJMT
Processo: 1000333-20.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000333-20.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Seqüestro e cárcere privado, Violação de domicílio, Crimes de Trânsito, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MATEUS LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 058.619.221-28 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (IMPETRADO), JUSCIANDRO MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 035.246.821-11 (PACIENTE), AMABILE PELIZON RESENDE - CPF: 033.720.361-07 (IMPETRANTE), KAMILLA ALVES FIGUEIREDO GARCIA - CPF: 039.384.371-89 (IMPETRANTE), MATEUS LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 058.619.221-28 (IMPETRANTE), KAMILLA ALVES FIGUEIREDO GARCIA - CPF: 039.384.371-89 (ADVOGADO), AMABILE PELIZON RESENDE - CPF: 033.720.361-07 (ADVOGADO), PAOLA MESSIAS MARTINS ALVES - CPF: 030.236.281-90 (VÍTIMA), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO, DESOBEDIÊNCIA E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATOS – SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA – PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA –
1.

IDONEIDADE DA NEGATIVA EM AGUARDAREM SOLTOS O TRÂNSITO EM JULGADO DO ÉDITO CONDENATÓRIO
– INALTERAÇÃO DO CONTEXTO FÁTICO – PRISÃO NECESSÁRIA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – PACIENTE QUE PERMANECEU SEGREGADO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL –

INSUFICIÊNCIA DAS RESTRIÇÕES MENOS SEVERAS DO ART. 319, DO CPP –
2. ESGOTAMENTO DO PRAZO PREVISTO NO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP QUE NÃO ENSEJA A IMEDIATA NULIDADE DA MEDIDA SEGREGATÍCIA
– INDISPENSABILIDADE DE REEXAME DOS FUNDAMENTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR EM COTEJO COM AS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

1. Idônea a negativa ao paciente de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, justificada na necessidade de salvaguardar a ordem pública, notadamente diante da gravidade concreta dos delitos perpetrados, ao que se soma, ainda, o risco concreto de reiteração delitiva do paciente e o fato do sentenciado ter permanecido segregado durante toda a fase instrutória; argumentos que, ao menos nesse momento, se revelam idôneos e justificam a manutenção da prisão processual.

2.
O prazo de 90 (noventa) dias para reavaliação da prisão preventiva, determinado pelo art. 316, § único, do CPP, deve ser examinado pelo prisma jurisprudencialmente construído de valoração casuística, observando as complexidades fáticas e jurídicas envolvidas, admitindo-se assim eventual prorrogação da decisão acerca da necessidade de mantença da custódia cautelar, a qual não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade.

3.
Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE
(S):

DR. MATEUS LOPES DE OLIVEIRA e Outros

PACIENTE:

JUSCIANDRO MOREIRA DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da apreciação da tutela de urgência reclamada, trata-se
de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT,
que manteve a prisão cautelar, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade
nos autos da ação penal n.º 1000698-48.2020.8.11.0020, na qual foi condenado, em primeira instância, pela prática das infrações penais descritas nos artigos 148, §2º, 150, §1º, e 330, todos do Código Penal, bem como no artigo 306 do CTB e artigo 21 da Lei de Contravenções Penais, na forma do artigo 69 do Código Penal.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, aduzem os impetrantes ser
inidônea a fundamentação lançada no édito condenatório para obstar o direito do paciente aguardar solto o trânsito em julgado da sentença
, porquanto lastreia a necessidade do cárcere provisório em argumentos genéricos e na gravidade em abstrato dos delitos; e arrematam sustentando a
omissão do juízo
a quo
em reavaliar a necessidade de manutenção da prisão processual
depois de passados mais de 90 (noventa) dias de segregação, em manifesta violação à novel redação do art. 316, parágrafo único, do CPP, dada pela Lei n.º 13.964/19.

Diante de tais argumentos e invocando a subsidiariedade da prisão preventiva, requerem a concessão
in limine
da ordem para que seja concedida a liberdade provisória ao paciente, ainda que condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, com a subsequente expedição de alvará de soltura.
No mérito
, reclamam a confirmação da tutela de urgência porventura deferida e a concessão em definitivo do
writ.

O remédio heroico veio instruído com a documentação registrada do ID 72412459 ao ID 72416484.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 72559493), ocasião em que foram solicitadas as informações à d. autoridade tida por coatora, que as capitulou no ID 72904466.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 75644976).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que o paciente
Jusciandro Moreira dos Santos
restou condenado nos autos
da ação penal n.º 1000698-48.2020.8.11.0020,
pela prática dos crimes descritos nos
artigos 148, §2º; 150, §1º e 330, todos do Código Penal, bem como no artigo 306 do CTB e artigo 21 da Lei de Contravenções Penais, na forma do artigo 69 do Código Penal
,
às penas de
04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 05 (cinco) dias de RECLUSÃO; 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 01 (um) dia de DETENÇÃO e

17 (dezessete) dias de PRISÃO SIMPLES
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de 36 (trinta e seis) dias-multa,
no valor unitário mínimo legal,
e da suspensão de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses e 21 (vinte e um) dias.

Irresignados, insurgem-se os impetrantes alegando que a manutenção da prisão processual do increpado configura constrangimento ilegal, nos termos relatados alhures.

Feitas essas breves digressões, passo a análise das pretensões defensivas.

1.

Da prisão preventiva mantida na sentença penal condenatória.

No edito condenatório,
foi
negado ao paciente o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação
e mantida sua prisão preventiva, haja vista a
persistência dos motivos que ensejaram a prolação do decreto originário de prisão preventiva
, que foi mantida durante toda a instrução processual, os quais se reforçam com a condenação à pena privativa de liberdade, em regime inicial fechado, bem como na necessidade de
salvaguardar a ordem pública
.

Nessa toada, resta evidente que a d. autoridade reputada de coatora, ao manter a medida segregatícia por ocasião da condenação do favorecido nessa ordem, utilizou-se de
fundamentação
per relationem
ou aliunde
, que, de acordo com o entendimento firmado nesse e. Tribunal de Justiça, “
constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade
.”
, conforme se verifica no
Enunciado Orientativo n.º 50
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015 (Disponível em DJe n.º 9998, de 11/04/2017).

Com isso, imprescindível que sejam apreciados, também, os motivos que justificaram o decreto originário da custódia provisória do increpado, assim como aqueles que lastrearam os indeferimentos dos pedidos revogatórios da prisão.

Assim, para se aferir a existência ou não de motivação concreta para a segregação cautelar, deve-se analisar
o fato em si, a conduta praticada pelo agente criminoso e a forma como procedeu no cometimento do ilícito
, descritos no pronunciamento judicial, e não somente a técnica redacional do magistrado.

Nesse sentido é o trecho do pronunciamento da Corte Cidadã,
in verbis:

“Ressalto que, no meu entendimento, a decisão judicial deve ser analisada em sua totalidade para aferir se ha ou não motivação para a segregação cautelar, haja vista que a sentença e um todo indissolúvel.

(...) Justamente por tais razões que, não raras vezes, volto minha atenção para toda a narrativa da sentença, a fim de aferir se ha necessidade de imposição da cautelar extrema. Apesar de eventual deficiência no tópico específico da motivação da pena, em muitos casos e impossível desprezar, pela descrição fática, a efetiva existência de dados concretos possíveis de serem considerados em outro tópico da sentença.

Portanto, entendo que as decisões judiciais devem ser analisadas como um todo e não por capítulos”
(STJ – HC 296.381/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 04/09/2014).

Partindo de tal conclusão, da análise da íntegra do pronunciamento judicial vergastado, depreende-se que a restrição à liberdade do favorecido nessa ordem foi mantida no intuito de
salvaguardar o meio social,

porquanto as condutas ilícitas perpetradas seriam de demasiada gravidade,
tendo em vista que o paciente invadiu a residência da uma colega da ofendida; expos à vida da vítima, sua companheira, à risco de morte, colocando em perigo, inclusive a vida de terceiros ao conduzir veículo automotor sob efeito de bebida alcoólica e ao realizar manobras perigosas na estrada; e, quando abordado pela polícia, ignorou a ordem de parada.

Desta feita, à semelhança do que externado pelo d. juízo
a quo
, entendo que existem elementos concretos indicando ser de maior reprovabilidade as condutas ilícitas supostamente perpetradas pelo paciente, com gravidade que ultrapassa a inerente aos tipos penais, os quais são suficientes para a manutenção do cárcere provisório para o resguardo da ordem pública.

A propósito, o entendimento do excelso Supremo Tribunal Federal é de que
“A gravidade concreta, revelada pelas peculiaridades do modo de execução ou pela intensa reprovabilidade dos fatos que lhe são atribuídos, por denotar a periculosidade do agente, pode evidenciar, validamente, fundado receio de reiteração delituosa e, nessa perspectiva, configurar risco à ordem pública”
(RHC 144295, Relator(a):

Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 28/11/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-039 DIVULG 28-02-2018 PUBLIC 01-03-2018).

Como se não bastasse, a d. julgadora mencionou que existe um
risco concreto de reiteração criminosa
, que coloca em perigo toda a sociedade, porquanto ostenta outros registros criminais.

O beneficiário nesta ordem responde pelos crimes de calúnia e difamação nos autos n.º 4137-21.2019.811.0020). Demais disso, foi recentemente condenado na
Ação Penal n.º 1000756-51.2020.8.11.0020
,

à pena de
01 (um) ano, 08 (oito) meses e 04 (quatro) dias de detenção
, no regime inicial
semiaberto
, pela prática dos crimes insculpidos nos artigos 129, §9º, 147 e 163, parágrafo único, inciso I, todos do Código Penal,
levados à efeito contra a mesma vítima do caso ora em análise, a saber, a sua companheira
Paolla Messias Martins Alves
, o que demonstra a sua contumácia na prática delitiva e a crença indevida na impunidade, a gerar um prognóstico de que, uma vez colocado em liberdade, muito provavelmente, encontrará os mesmos estímulos para persistir no comportamento ilícito, tumultuando, assim, a ordem social.

Logo, necessário que o Estado intervenha em benefício da maioria, fazendo prevalecer o direito à segurança de todos, em detrimento das garantias fundamentais do segregado – como a presunção de inocência e a liberdade de locomoção, resguardando-se, dessa forma, o princípio da prevenção geral.

Inclusive, de acordo com o já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça,
"
(...) a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
"
(RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/03/2019). Grifei.

Da mesma forma posiciona-se este eg. Sodalício, que editou o
Enunciado orientativo n.º 6
da TCCR/TJMT,
in verbis
:

“
6. O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). Destaquei.

Por consequência, estando as razões de decidir da d. autoridade tida por coatora no sentido de que a permanência
do condenado em cárcere provisório se faz indispensável para o bem da ordem social, diante da gravidade concreta das condutas perpetradas e da periculosidade social que aparenta possuir, não há como acolher a tese defensiva de que se apresenta inidônea a fundamentação despendida para negar o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, uma vez que do cotejo dos motivos justificadores do d. magistrado singular com a prova pré-constituída no remédio heroico conclui-se que estão devidamente satisfeitos o
fumus comissi delicit
e o
periculum libertati
, atendendo-se o que preconizam os artigos 312 e 313, ambos do CPP para a legitimidade da prisão preventiva.

Fosse pouco, ainda há de se destacar que o Superior Tribunal de Justiça tem o posicionamento jurisprudencial no sentido de que “
Tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em Juízo de primeiro grau
”
(HC 454.030/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 31/08/2018).

Com isso, ressaindo dos autos que o increpado foi mantido encarcerado provisoriamente durante toda a instrução criminal, inviabilizada está a sua soltura nesse momento, em que restou condenado na instância primitiva, uma vez que se mantêm hígidas as circunstâncias justificadoras de sua prisão preventiva.

Desse modo, satisfeitos os requisitos e pressupostos legais da prisão preventiva, com o apontamento dos motivos que tornam imprescindíveis a medida para a garantia da ordem pública, não há como cogitar conceder ao increpado a liberdade almejada, mesmo que seja mediante a sua subordinação ao cumprimento das restrições não prisionais, dispostas no art. 319 do CPP, pois, a toda evidência, estas seriam inócuas para a proteção da segurança pública e da integridade física e psíquica da vítima.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
Inapropriada a aplicação das medidas cautelares dispostas no art. 319 da lei penal adjetiva quando a custódia processual revela-se, com fulcro na gravidade efetiva do crime, suficiente e adequada a alcançar os fins instrumentais da persecução criminal, mormente a salvaguarda da ordem pública.
7. Habeas corpus não conhecido”
(HC 447.296/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 20/06/2018). Grifei.

Ademais, a substituição almejada encontra óbice, também, no fato de que o favorecido nessa ordem se encontra
enclausurado cautelarmente a bem da ordem pública, o que impossibilita a imposição das cautelares não prisionais, nos termos do art. 282, inc. I, do CPP,
in verbis
:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”
(negritei).

Destarte, à vista do silêncio do legislador quanto às hipóteses de garantia da ordem pública e da ordem econômica, resulta como conclusão plausível que, nestas situações, somente vem a ser cabível a prisão cautelar. Nesse sentido, colho os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

E, estando bem delineada a indispensabilidade da prisão preventiva, com a demonstração do
periculum libertatis
, os predicados pessoais positivos eventualmente ostentados pelo paciente se apresentam insuficientes para lhe garantir a almejada liberdade,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.º 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do já citado Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015.

2. Da aventada ilegalidade decorrente da violação ao prazo de 90 (noventa) dias para reavaliação da prisão preventiva, previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP.

Como segunda vertente ensejadora da impetração, o subscritor sustenta que a autoridade judiciária de origem deixou de realizar a reavaliação periódica da necessidade da segregação, em afronta à novel redação do art. 316, parágrafo único, do CPP, dada pela Lei n.º 13.964/19, que passou a exigir a reapreciação nonagesimal das prisões provisórias, mediante decisão fundamentada.

Deveras, as alterações instituídas pela Lei n.º 13.964/2019 visaram assegurar que as prisões provisórias não se estendam por tempo demasiadamente alongado e se configurem em uma espécie de cumprimento antecipado de pena, passando a exigir do julgador que reavalie periodicamente a imprescindibilidade da cautelar extrema.

No entanto, no recente e
amplamente divulgado julgamento da Suspensão de Liminar n.º 1395, o c. Supremo Tribunal Federal sedimentou o entendimento de que “
A inobservância do prazo nonagesimal do artigo 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos
” (vencido o Ministro Marco Aurélio. Ausente, justificadamente, o Ministro Dias Toffoli. Plenário, 15.10.2020).

O referido lapso temporal de 90 (noventa) dias previsto na novel legislação processual, portanto,
não é peremptório.

Ademais, em consulta ao andamento da ação penal na origem, constata-se que a autoridade impetrada apreciou pedido defensivo de revogação da prisão nos dias
24/09/2020
e
11/11/2020
, quando proferida a r. sentença penal condenatória, e conquanto os impetrantes asseverem que não houve a reanálise da necessidade da segregação cautelar, c. Superior Tribunal de Justiça entende que
a exigência de reavaliação descrita no art. 316, § único, do CPP é suprida com a apreciação de pedido de revogação da custódia, exatamente como ocorreu
in casu
.

A propósito:

“HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. REAVALIAÇÃO PERIÓDICA DA NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. ART. 316 DO CPP. EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DO FEITO. NÃO OCORRÊNCIA.ORDEM DENEGADA. (...)

5. Com a edição da Lei n. 13.964/2019, deu-se nova redação ao § 5º do art. 282 do CPP, para estabelecer que "o juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a medida cautelar ou substituí-la quando verificar a falta de motivo para que subsista, bem como voltar a decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem". A mesma legislação incluiu o parágrafo único ao art. 316 do CPP, assim redigido: "Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal".
Trata-se de um procedimento examinatório, de modo a exigir que o magistrado proceda a uma reavaliação periódica da legalidade da prisão cautelar, ainda que para reafirmar estarem presentes os requisitos e os motivos que ensejaram o decreto original.

6. Na espécie, em três oportunidades (19/12/2019, 7/2/2020 e 20/4/2020), ao examinar o pedido de relaxamento da prisão, aviado pela defesa, o Magistrado de primeiro grau, ainda que não de ofício, e de maneira sucinta, acabou por reanalisar a necessidade da custódia cautelar.
(...) 10. Ordem denegada.”
(HC 585.882/CE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 01/10/2020). Destaquei.

Nesses termos, não há falar em omissão do d. juízo
a quo
em reavaliar a necessidade da manutenção da prisão processual, tampouco, em constrangimento ilegal decorrente de excesso prazo; valendo ressaltar, outrossim, que não identificada qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção do paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
vindicada em favor de
JUSCIANDRO MOREIRA DOS SANTOS
e mantenho-lhe o recolhimento cautelar ao cárcere, conforme decidido na sentença penal condenatória proferida nos autos da Ação Penal n.º 1000698-48.2020.8.11.0020.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2021